Tribunal: TJDFT
Processo: 0707862-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATA AUTODECLARADA PRETA OU PARDA. CRITÉRIOS DO IBGE. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO INVALIDADA PELA COMISSÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. JUSTIFICATIVA EXISTENTE E VERÍDICA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO. ANULAÇÃO DO ATO. ILEGALIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos da ADC 41, julgada pelo STF, é válida a adoção de critérios de heteroidentificação, para além da autodeclaração, pela banca examinadora de concurso público, a fim de se averiguar a legitimidade da inclusão de candidatos nas vagas destinadas a cotas raciais, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

2.1. Nas zonas de incerteza sobre a qualificação do candidato, quando houver dúvida razoável a respeito da classificação do fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial, em detrimento da heteroavaliação divergente (STF, ADC 41).

3. Para o STJ, a motivação dos atos administrativos “é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.108.757/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)

4. No caso, a decisão de não enquadramento da candidata como cotista não viabilizou o exercício adequado da ampla defesa, pois não apresentou a motivação adequada do ato.

4.1. A mera informação de indeferimento e, após a interposição de recurso administrativo, a apresentação de justificativa genérica de que a candidata não possui características fenotípicas que a identifiquem como pessoa negra, sem apontar quais atributos da sua fisionomia seriam incompatíveis com a condição de pessoa parda ou preta, indicam inexistir fundamento idôneo para a exclusão da candidata da medida de ação afirmativa, notadamente porque a conclusão administrativa não é corroborada pela existência e veracidade da justificativa apresentada (teoria dos motivos determinantes).

5. O vício na motivação do ato e a decisão em desconformidade com a previsão editalícia e os elementos probatórios dos autos evidenciam a ilegitimidade da atuação administrativa e autorizam a excepcional intervenção do Poder Judiciário, com o afastamento fundamentado da relativa presunção de legalidade do ato que excluiu a candidata da lista de aprovados com direito à reserva de vagas destinadas às cotas raciais.

6. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.